Tribunal: TJES
Processo: 5014631-88.2025.8.08.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Mandado de Segurança; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014631-88.2025.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

REQUERIDO: J.A. DISTRIBUIDOR LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DECLARAÇÃO CONTÁBIL. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA COMPROVADA POR BALANÇOS PATRIMONIAIS. FORMALISMO MODERADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Mantenópolis contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos de mandado de segurança impetrado por J.A. Distribuidor Ltda., em que foi concedida a segurança para anular ato administrativo de inabilitação da empresa no Pregão Eletrônico nº 006/2025.

O agravante sustenta que a empresa deixou de apresentar declaração exigida pelo item 9.10, alínea “c”, do edital, assinada por profissional da área contábil, e defende a impossibilidade de flexibilização da regra editalícia sem afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia e segurança jurídica. Alega, ainda, presença do fumus boni iuris e do periculum in mora diante da possibilidade de retomada do certame e futura contratação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos do art. 1.012, §4º, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento de efeito suspensivo à apelação exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.012, §4º, do CPC.

A documentação apresentada pela licitante permitiu à Administração verificar os índices econômico-financeiros exigidos no edital, de modo que a finalidade material da exigência editalícia foi alcançada.

O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado, afastando-se rigor excessivo quanto a formalidades incapazes de comprometer a competitividade ou o interesse público.

O entendimento do Tribunal de Contas da União admite ponderação entre os princípios aplicáveis às contratações públicas, buscando solução adequada ao caso concreto com observância da razoabilidade e economicidade.

A reintegração da empresa ao certame não implica contratação automática nem demonstra, por si só, risco concreto de dano irreversível ao erário ou à continuidade dos serviços públicos.

Inexistem elementos suficientes, em cognição sumária, para evidenciar a probabilidade de provimento da apelação ou a configuração de periculum in mora inverso apto a justificar a suspensão dos efeitos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de documento formal complementar não autoriza a inabilitação do licitante quando os documentos apresentados permitem aferir a qualificação econômico-financeira exigida no edital.

2. O princípio da vinculação ao edital deve ser harmonizado com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e formalismo moderado.

3. A concessão de efeito suspensivo à apelação depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 5014631-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

AGRAVADO:
J.A. DISTRIBUIDOR LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
em face da decisão monocrática proferida no Id 15786391 que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante nos autos do
mandado de segurança nº 5000382-29.2025.8.08.0031
da sentença que concedeu a segurança, confirmando a medida liminar deferida, para anular em definitivo o ato administrativo que inabilitou a impetrante J.A. DISTRIBUIDOR LTDA no âmbito do Pregão Eletrônico nº 006/2025.

O Município Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a empresa agravada foi inabilitada no Pregão Eletrônico nº 006/2025 por descumprimento do item 9.10, alínea “c”, do edital, que exigia declaração assinada por profissional da área contábil atestando o atendimento aos índices econômicos previstos no instrumento convocatório; (ii) a sentença proferida no mandado de segurança afastou indevidamente exigência expressamente autorizada pelo artigo 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021, sob fundamento de excesso de formalismo; (iii) a Administração Pública encontra-se vinculada às regras editalícias e não poderia flexibilizar exigência previamente estabelecida sem violar os princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica; (iv) a possibilidade de saneamento posterior da documentação configura afronta à igualdade entre os licitantes; (v) está caracterizado o fumus boni iuris, diante da elevada probabilidade de provimento da apelação interposta pelo Município; (vi) também se encontra presente o periculum in mora, pois a manutenção da decisão agravada possibilita a retomada do certame, eventual adjudicação e celebração de contratos administrativos relacionados ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados às escolas, unidades de saúde e assistência social, situação que poderá gerar danos irreversíveis ao erário e à continuidade dos serviços públicos essenciais.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de apelação.

Certidão de decurso de prazo para apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, examinando as razões recursais, concluo que não merece reparo a decisão monocrática recorrida.

Isso porque, inexiste evidência da configuração dos pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, na forma do artigo 1.012, §4º, do CPC, sobretudo os elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Consoante definido pelo juízo de primeiro grau, no julgamento do mandado de segurança, a finalidade da exigência que embasou a inabilitação da empresa impetrante foi materialmente alcançada com a juntada dos balanços patrimoniais que continham todas as informações necessárias para a verificação dos índices pela Administração, de modo que não restou impedida a averiguação da qualificação econômico-financeira da licitante.

Nesse ponto, o Tribunal de Contas da União assevera que “
cabe ao gestor ponderar os diversos princípios constitucionais relacionados às contratações públicas, diante do caso concreto, buscando a solução que se mostre mais adequada, garantindo que os recursos públicos serão aplicados com razoabilidade, com o menor dispêndio possível, atendidas as necessidades da administração conforme as exigências contidas no edital
” (Acórdão TCU nº1414/2023).

Ademais, a jurisprudência deste E. TJES orienta que
o princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com outros princípios do Direito Administrativo, como a razoabilidade, a proporcionalidade e o formalismo moderado, evitando-se apego excessivo a formalidades que não impactem o interesse público ou a competitividade do certame.
(...)

(TJES - 2ª Câmara Cível; APELAÇÃO CÍVEL nº 00037933720198080048, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em 20/02/2025).

Outrossim, consta do Parecer exarado pela Procuradoria de Justiça no Id
18078862:

Entretanto, examinando-se a ação de origem, não se identifica, em juízo sumário – próprio desse momento processual –, a verossimilhança dessa alegação. A decisão judicial limitou-se a afastar a inabilitação fundada em exigência formal, reconhecendo que a qualificação econômico-financeira da empresa poderia ser aferida a partir dos documentos já apresentados, não havendo elementos concretos que indiquem incapacidade da licitante para contratar ou risco imediato à execução do objeto. Ademais, a reintegração da empresa ao certame não implica, por si só, a celebração automática do contrato nem a produção de efeitos irreversíveis, inexistindo demonstração específica de dano grave ou de difícil reparação apto a caracterizar o periculum in mora inverso alegado.

Assim, ausentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito invocado e o perigo concreto de dano decorrente da imediata eficácia da sentença, não se mostram preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Portanto, não há razão para reforma da decisão monocrática que não concedeu o efeito suspensivo à Apelação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.